Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PRESSUPOSTOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme salientado na decisão recorrida, in casu, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não foram preenchidos os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Ademais, algumas questões trazidas no presente agravo se confundem com o mérito da apelação interposta e não estão aptas a alterar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.